Tribunal: TJMT
Processo: 0001329-34.2018.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001329-34.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANGELO MAGNO DE MORAIS - CPF: 032.904.111-84 (APELANTE), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ARILSON EDUARDO DA CONCEICAO - CPF: 626.934.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1)

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06
– IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS, ALIADOS À APREENSÃO DE ENTORPECENTE E PETRECHOS UTILIZADOS NA COMERCIALIZAÇÃO –
2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, INCISO I, DO CP –

CONDENAÇÃO MANTIDA –
3) RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Demonstrada a traficância de drogas, em razão da quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente, bem como da apreensão de petrechos característicos da comercialização, não há falar em desclassificação para a figura de usuário do artigo 28 da Lei n.º 11343/2006.

2)
Por expressa vedação do art. 44, inciso I, do CP, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos o réu cuja pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

3)
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Ângelo Magno de Morais
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º

1329-34.2018.811.0002, Código: 524919, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
. (Id. 27273531 e 27273533).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 27273983 e 27273984), o apelante pleiteia a desclassificação do crime previsto no artigo 33 para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se a condenação nos termos da sentença ora fustigada. (Id. 27273987).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 30560450-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020